Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700301-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSA SIQUEIRA SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu, ora recorrente, que autorize a cobertura de procedimento indicado pelo médico assistente (vídeoeletrencefalografia continua não invasiva — por 5 dias (vídeo EEG/NT)), de acordo com a prescrição do médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à autora a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do procedimento para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do réu (ID 224513756, dos autos principais). Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifica-se que o referido procedimento já foi autorizado pelo recorrente (ID 225349622, dos autos principais). Nesse contexto, considerando que o recurso objetiva a revogação da medida liminar deferida na origem, a qual já foi cumprida pelo recorrente, é inarredável a perda de objeto do recurso, restando este prejudicado por fato superveniente. Isso se dá em razão de que o objeto do recurso - a tutela provisória - já foi satisfeita na origem, o que afasta eventual interesse recursal. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito